Tribunal: STF
Processo: RHC 247049
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Mateus Diego de Jesus Birck, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 918.773/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o juízo da execução penal proferiu decisão em que estabeleceu a fração de 2/5 (40%) para progressão de regime do recorrente em relação ao crime hediondo cometido na condição de primário.



    Interposto agravo em execução penal pelo Ministério Público, o Tribunal local deu provimento ao recurso para aplicar a fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime de todos os delitos equiparados a hediondo, em razão da reincidência específica.



    Neste recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal uma vez que a reincidência não poderia produzir efeitos sobre todas as condenações somadas na execução penal, devendo incidir somente sobre aquelas em que o apenado efetivamente possuía tal condição. 



    Requer, ao final,



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, aplicar o percentual de 40% da pena para a progressão de regime em favor do paciente em relação à condenação nos autos n. 0003108-44.2017.8.24.0019.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS DELITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário interposto.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios" (AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019). 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado.



    O Ministro Relator ressaltou o seguinte no voto condutor do acórdão questionado:



    “In casu, o Tribunal estadual reformou a decisão do Juízo das execuções, em razão da juntada de nova guia de recolhimento, unificou as penas impostas ao ora agravante e, considerando a reincidência, fixou a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão a todos os delitos equiparados a hediondo cometidos pelo apenado. Veja os fundamentos (e-STJ fls. 26/27):



    (...)



    Ora, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o Juízo da execução penal não está vinculado ao emprego dado pelo Juízo de conhecimento aos registros criminais do apenado, estando adstrito tão somente ao quantum de pena estabelecido, ao regime inicial fixado ou à eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ressalvadas as hipóteses, nesse último caso, de conversão por descumprimento injustificado ou de incompatibilidade em virtude de nova condenação. 



    Em outras palavras, as condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das execuções para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação à coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal. 



    A propósito:



    (...)



    Nos termos do art. 111 da LEP, quando presente mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, deverá o Juízo da execuções avaliar a natureza dos delitos pelos quais o apenado foi condenado, bem como suas circunstâncias pessoais, uma vez que tais aspectos tem ressonância na individualização da execução penal. 



    Nessas circunstâncias, não verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que a orientação adotada pelo Tribunal a quo encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.”



    Com efeito, tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, “verificada a reincidência em crime hediondo no curso da execução por outro crime hediondo, unificadas as penas, o cumprimento delas considerará a reincidência para todos os crimes” (HC 235543 AgR, Relator o Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14-06-2024). No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Unificação de penas para fins de livramento condicional. Reincidência. 3. Rejeição da alegação de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada decorrente da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC 157.210- AgR/RO, relatoria do Min. Gilmar Mendes). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, havendo pluralidade de condenações, as penas que correspondem a infrações penais diversas devem somar-se para o cálculo do livramento condicional. 2. In casu, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de que, sendo reincidente, a fração de ½ (metade) do tempo de pena cumprida para a concessão do livramento deverá ser aplicada às penas somadas de todos os crimes. […] 4 Agravo regimental desprovido” (HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente